Tribunal: TJMT
Processo: 1003542-89.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003542-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ELSO CARVALHO NOGUEIRA - CPF: 570.209.811-00 (AGRAVANTE), ADEMILSON DANTAS DE MATOS - CPF: 821.726.171-72 (AGRAVADO), SARA LIGIA DE LIMA GOMES - CPF: 008.393.721-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA POUPANÇA - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1003542-89.2024.8.11.0000

Agravante:
Elso Carvalho Nogueira.

Agravada:
Ademilson Dantas de Matos.

Proc. referência:
Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença nº 0004064-63.2013.8.11.0051, código 79264 - 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

Agravo interposto por Elso Carvalho Nogueira contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, que move em face de Ademilson Dantas de Matos (Proc. nº 0004064-63.2013.8.11.0051 - Cód. 79264), decretou a nulidade das penhoras online realizadas nas contas do executado na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, por se tratarem de valores impenhoráveis (art. 833, X CPC); autorizou a liberação das quantias bloqueadas em favor do devedor, com expedição de alvará eletrônico; e, determinou a liberação da quantia bloqueada na conta do executado no Banco Nu Pagamentos S.A, em favor do exequente.

Sustenta que, apesar das alegações de impenhorabilidade do executado, de que as penhoras atingiram valores depositados em conta poupança, os extratos bancários comprovam que houve desvirtuamento da conta, notadamente porque há ampla movimentação financeira nessas contas, que são utilizadas, em verdade, como conta corrente, com transações de crédito e débito, saques diversos, transferências bancárias, entre outras.

Defende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, não é aplicável aos casos em que a conta poupança é utilizada como se fosse uma conta corrente.

Afirma a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, ao argumento de que a probabilidade do direito estaria comprovada pela utilização das contas poupanças como se fossem contas correntes, e o perigo da demora estaria caracterizado pela autorização de expedição de alvará eletrônico na origem, o que causaria prejuízo irreversível ao agravante, em razão do levantamento dos valores.

Pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão e autorizar a penhora dos valores em conta poupança.

Liminar indeferida
(Id. 204015180).

Sem Contraminuta
(Id. 208136174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por Elso Carvalho Nogueira contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, que move em face de Ademilson Dantas de Matos (Proc. nº 0004064-63.2013.8.11.0051 - Cód. 79264), decretou a nulidade das penhoras online realizadas nas contas do executado na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, por se tratarem de valores impenhoráveis (art. 833, X CPC); autorizou a liberação das quantias bloqueadas em favor do devedor, com expedição de alvará eletrônico; e, determinou a liberação da quantia bloqueada na conta do executado no Banco Nu Pagamentos S.A, em favor do exequente.

Na origem, a lide advém da inadimplência do devedor, ora agravado, do empréstimo de R$23.000,00, concedido pelo agravante.

Pelo que se verifica dos autos, foram efetuados bloqueios de ativos financeiros do executado, ora agravado, no valor de R$23.134,74, decorrente da conta bancária que mantém com a Caixa Econômica Federal; no valor de R$1.358,51 da conta bancária que mantém com o Banco do Brasil; e de R$5.488,98 da conta bancária que mantém com o Banco Nu Pagamentos S.A.

Em impugnação ao cumprimento de sentença, o executado requereu a liberação dos valores depositados nas contas bancárias da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, por se tratar de quantias depositadas em conta poupança e, portanto, impenhoráveis. O pedido foi acolhido na origem e na ocasião determinada a liberação dos valores bloqueados em favor do devedor. Não impugnada a quantia bloqueada junto ao Banco Nu Pagamentos S.A, foi determinada a expedição de alvará em favor do exequente, da quantia de R$5.488,98.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para suspender a determinação de desbloqueio dos valores depositados na conta do executado perante as instituições bancárias Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Do exame dos autos, na instância originária, observa-se que o executado apresentou proposta de acordo de quitação da dívida e o exequente, em petição de Id. 155640607 (Origem) manifestou concordância com a proposta aventada. Em que pese as partes estejam em processo de acordo na origem, como ainda não homologado os termos fixados e ainda não extinto o feito, passe-se a análise do mérito do presente recurso.

Pois bem.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Conforme extrato bancário anexado ao Id. 202625157 e Id. 202625157 é possível visualizar que o valor bloqueado é originado de conta poupança, e, portanto, impenhorável.

Ademais, há que se ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido” (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de oficio pelo juiz, por ser matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

No mesmo sentido, foram os julgamentos por esta eg. Câmara dos Agravos de Instrumento nº 1006488-68.2023.8.11.0000, 1023200-36.2023.8.11.0000, entre outros).

Logo, ainda que as elevadas movimentações financeiras realizadas indicassem que as contas do executado estavam sendo utilizadas como conta corrente, na situação, não se verifica motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada, porquanto a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos, nos termos definidos pelo STJ, alcança qualquer aplicação financeira, seja ela depositada em conta poupança ou conta corrente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024